Tribunal: TJES
Processo: 0006595-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006595-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES:
REJEITADA. MÉRITO:
VEÍCULO CLONADO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/ES. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
S

DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e julgou improcedentes os pedidos de regularização do veículo e de responsabilização da autarquia de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca anular infrações de trânsito lavradas por outro órgão de trânsito; (ii) verificar a responsabilidade do DETRAN/ES pelo cadastramento e suspensão de multas decorrentes de placas clonadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O DETRAN/ES é responsável pelo cadastramento e controle das multas de trânsito e pelos registros dos veículos em seu sistema, inclusive pela suspensão das penalidades, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a regularidade desses registros.

4)
O fato de o veículo ter sido adquirido de boa-fé e a ausência de irregularidades constatadas em vistoria anterior não geram nexo causal que responsabilize o DETRAN/ES por danos civis, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a conduta ilícita se origina de atos criminosos de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5) Recursos desprovidos.

6)

Tese de julgamento:
1. O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à anulação de multas de trânsito, mesmo que essas tenham sido aplicadas por outros órgãos, desde que envolvam clonagem de placas ou erro de identificação do veículo e proprietário.
2. Não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda.

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 17; Código Penal, art. 91, II, b; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.956.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.697.052/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2018; TJES, Apelação nº 24070268321, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.09.2015; TJES, Apelação nº 0011756-13.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES

Cinge-se a controvérsia em perquirir a legitimidade do DETRAN-ES para figurar no polo passivo da demanda no tocante ao pedido de declaração de nulidade da multa decorrente de auto de infração lavrado por órgão de trânsito diverso.

Com efeito, não se desconhece a robusta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que deve figurar no polo passivo da demanda o órgão responsável pela autuação que, no caso, seria a Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP.

Contudo, na hipótese em que as multas aplicadas por outras entidades administrativas derivam de clonagem de placas, tenho que a exegese a ser empreendida é diversa, na medida em que se fundamentam em erro de premissa quanto a identificação do veículo e do proprietário.

Nesse passo, a presunção relativa de veracidade que paira sobre tais atos administrativos deve ser afastada,
permitindo-se, dessa forma, a desconstituição de todos que dele decorrem.

Nesse sentido, confira-se aresto desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24070268321, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 29/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADOS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este Sodalício possui sedimentada jurisprudência no sentido de afastar as “alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES
, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu,
em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES
, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir(...)” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170074450, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). 2. De igual modo, resta caracterizado o interesse de agir da parte autora em face da autarquia de trânsito, na medida em que a parte autora questiona o reflexo da autuação no processo de suspensão do direito de dirigir. 3. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011756-13.2015.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas
. 2. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 3. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0006911-64.2017.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/11/2022)

Portanto, a autarquia de trânsito detém legitimidade para sobrestar os efeitos materiais da penalidade a serem lançados no prontuário do condutor.

Do exposto
,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de regularização de veículo automotor objeto de ilícito penal, adquirido de boa-fé pelo recorrente, bem como a existência de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito pela aprovação do bem móvel em vistoria.

Segundo se depreende, o apelante é depositário do veículo automotor Toyota Hilux, ano/modelo 2014, de origem desconhecida, havendo prestado compromisso perante a autoridade policial de guardar e conservar o bem no curso do processo n.º 0001037-73.2018.8.08.0021.

Inicialmente,

deve-se atentar à competência do juízo criminal para decidir sobre a restituição de produtos de crime, a teor do art. 118 do CPP e alínea “b” do inciso II do art. 91 do Código Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 91 - São efeitos da condenação:

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de afastar a responsabilidade civil do Departamento de Trânsito quando a adulteração de chassi não é constatada em vistoria, não podendo o Estado ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO.
ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO CONSTATADA ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, afastou o dever de indenizar da parte contrária, tendo em vista a seguinte fundamentação: “O fato de o DETRAN ter deixado de apurar em vistoria a adulteração do chassi do automóvel não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade de indenizar o autor pela aquisição do bem. Destarte, não havendo demonstração de que a autarquia recorrida tenha atuado de modo irregular, seja durante o procedimento de venda do veículo, quando foi realizada a vistoria que não constatou quaisquer irregularidades, seja quando da constatação da evidência de adulteração do chassi, resta inexistente o ilícito civil, requisito necessário para constituir a obrigação indenizatória” (fl. 149, e-STJ). 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ de que
inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.697.052/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; AgInt no AgRg no REsp 1.441.783/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.4.2018; AgInt no REsp 1.305.130/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21.11.2017. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. VISTORIA PRÉVIA QUE NÃO REALIZOU APONTAMENTOS. NOVA VISTORIA QUE CONSTATOU ADULTERAÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...] 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda
. Precedentes do STJ. 3.
O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes
. 4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento. (AgInt no REsp n. 1.697.052/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E CONDENA O ÓRGÃO ESTADUAL DE TRANSITO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito ateste a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ensejou a demanda
. (...) O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes" (STJ, AgRg no AREsp 585.013/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.305.130/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2017; AgRg no AREsp 424.218/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015; EDcl no AREsp 114.186/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2013; REsp 1.184.040/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011. [...] VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgRg no REsp n. 1.441.783/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

Em tais casos, entende a Corte de Cidadania que a conduta ilícita contra o adquirente de boa-fé é anterior à conduta do Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.